Tribunal: TJES
Processo: 5005621-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005621-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CLAUDINEIA AMORIM DA PENHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ante a cognição limitada do agravo de instrumento, não se vislumbra com segurança a comprovação de que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável realmente foi realizada, o que é impugnado categoricamente pelo consumidor, que afirma ter aberto várias reclamações infrutíferas no PROCON para tentativa de cancelamento do negócio.

2. Apesar dos argumentos do agravante relacionados à efetiva contratação, a decisão que determinou a abstenção dos descontos de quaisquer valores no benefício de aposentadoria do agravado pauta-se no acúmulo da dívida e nos seguidos descontos que vem sofrendo em seus proventos.

3. A multa aplicada na decisão não se revela desproporcional ou desarrazoada, sendo a ordem de suspensão de descontos de fácil cumprimento para instituição financeira, motivo pelo qual deve ser mantida. Precedente:
Agravo de Instrumento n. 5006705-27.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.08.2023
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005621-54.2024.8.08.0000

Agravante:
Banco BMG S/A

Agravado:
Claudineia Amorim da Penha de Oliveira

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra a decisão de id. 40050283, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Mateus nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por Claudineia Amorim da Penha de Oliveira, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, relativos ao contrato n. 12866308, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais de id. 8213622, o agravante alega em síntese que (a) os requisitos para a tutela de urgência não foram preenchidos; (b) não é possível verificar que os descontos estão sendo realizados de forma indevida; (c) inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que os descontos vêm sendo realizados há um determinado tempo; (d) o prazo para cumprimento da decisão é exíguo; (e) o valor da multa deve ser reduzido, posto que se revela desproporcional ou desarrazoado; e (f) o efeito suspensivo deve ser concedido e, ao final, provido o recurso para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

Decisão proferida no id. 8265595, que indeferiu o efeito ativo.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Tenho, portanto, que o objeto do recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Apesar dos argumentos da agravante relacionados à efetiva contratação, verifico que a decisão que determinou a abstenção dos descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da agravada pauta-se no acúmulo da dívida assumida pela consumidora.

Some-se a isso que, a meu ver, o caso traduz
periculum in mora inverso
em favor da consumidora com os descontos de numerário de sua aposentadoria do INSS, valendo ainda acrescentar que nem mesmo o receio do agravante acerca da multa arbitrada subsiste, sobretudo porque “
[...] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

A multa aplicada na decisão não se revela desproporcional ou desarrazoada, sendo a ordem de suspensão de descontos de fácil cumprimento para instituição financeira, motivo pelo qual deve ser mantida.

Em casos semelhantes, este órgão fracionário vem mantendo a decisão que suspende os descontos e mantém a incidência da multa cominatória, como se depreende do seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COM CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, a parte ora agravada narra que apesar de ter recebido em sua residência cartão de crédito, nunca o solicitou, argumentando, ainda, que não tem acesso ao mesmo e tampouco a movimentação pelo aplicativo, pois sequer tem telefone celular. Narra que as faturas estão sendo descontadas na folha de pagamento do benefício previdenciário, porém a fatura tem aumentando mesma havendo desconto mensal em seu benefício previdenciário. 2. Os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações equivalentes narrando empréstimos por meio de cartão consignado que não teriam sido tomados ou com termos diversos do combinado. 3. A tese de falha na prestação do serviço, com abusividade da instituição financeira na forma de cobrança, uma vez que não solicitado o serviço/produto, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes. 4. Assim, embora alegue o recorrente que o agravado seguiu todos os passos na contratação, especialmente porque o sistema utilizado é idôneo - com assinatura digital no portal e reconhecimento facial biométrico - fica a dúvida quanto a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, por ferir o dever de informação ao consumidor quando se tem notícia da doença que acomete o agravado – demência em estado avançado - bem como por não ter telefone celular. 5. Quanto ao valor da multa e sua periodicidade, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência. 6. Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006705-27.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.08.2023)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.